Tribunal: STF
Processo: RHD 127
Classe: RHD
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas data interposto contra acórdão terminativo emanado do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HD nº 406/DF, impetrado em face do Comandante da Aeronáutica.
    Busca a parte impetrante obter acesso a dados sigilosos constantes de órgãos de inteligência da Aeronáutica com o fito de demonstrar, em processo administrativo de revisão de anistia, a motivação política de sua exclusão dos quadros daquela entidade.
    A decisão recorrida assenta-se no fundamento de que a parte impetrante (ora recorrente) não demonstrou a recusa administrativa ao acesso às informações pleiteadas, como exige o art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.507/97.
    A parte recorrente reitera, na presente via recursal, a linha argumentativa de que o requerimento de acesso a dados sigilosos fora formulado no âmbito do processo administrativo que culminou na concessão de sua anistia, razão pela qual, segundo entende, não se mostra necessária a renovação do pedido na seara administrativa.
    É o Relatório. Decido.
    A decisão recorrida não merece reforma.
    O habeas data, como se sabe, é remédio jurídico-constitucional voltado a assegurar o conhecimento, a retificação ou a complementação de dados relativos à pessoa do impetrante constantes de bancos de dados públicos, em situações caracterizadas pela injustificada resistência , seja de autoridades governamentais, seja de entidades privadas no exercício de funções públicas, ao legítimo exercício do direito fundamental de acesso à informação.
    Não é por outra razão que a Lei 9.507/97, que disciplina o rito processual do habeas data, erige à condição de documento indispensável à propositura desta excepcional ação constitucional a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da recusa da autoridade impetrada em garantir ao interessado o acesso, a retificação ou complementação da informação pleiteada (art. 8º, parágrafo único).
    Essa exigência tem por fundamento a compreensão de que inexiste interesse de agir na provocação do Poder Judiciário com o fim de garantir o exercício de um direito jamais obstado pela Administração Pública ou entidade privada no exercício de atribuição do Poder Público.
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência desta Corte, tal como se depreende da leitura da ementa do seguinte julgado:
    “EMENTA: HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.
    2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo ‘assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante’.
    Agravo regimental não provido.”
    (HD 87-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 25/11/2009)
    Bem examinados os autos, verifico que a parte impetrante não juntou à petição inicial do habeas data impetrado perante o STJ qualquer documento apto a demonstrar a relutância administrativa em franquear-lhe acesso aos dados pretendidos.
    Assim sendo, andou bem o Tribunal de origem ao indeferir a petição inicial destes autos, tal como autoriza o art. 10 da Lei 9.507/97. 
    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator